Tribunal: TJBA
Processo: 8000241-08.2020.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000241-08.2020.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ITUACU

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE ITUACU

Advogado(s)
:
MATEUS FERNANDES PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR DESLOCAMENTO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 897/2013 DE ITUAÇU-BA. INTERPRETAÇÃO DE NORMA. CRITÉRIO DE DISTÂNCIA. ZONA RURAL. DESESTÍMULO À FIXAÇÃO DE PROFISSIONAIS. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. EC 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

I- Trata-se de apelação cível interposta por Sindicato de Professores contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de auxílio por deslocamento a professores que residem em outro município.

II- Reconhecido o direito à verba com base na Lei Municipal nº 897/2013 de Ituaçu-BA, que prevê o pagamento do auxílio-deslocamento com base na distância entre a residência do servidor e o local de trabalho, independentemente de se situarem no mesmo município ou em zona rural.

III- Afastada a interpretação restritiva da norma que desestimula a fixação de profissionais no município.

IV- Determinou-se o pagamento de valores retroativos, desconsiderando-se a prescrição quinquenal, por sua inocorrência e a aplicação do Tema 810 do STF e 905 do STJ para atualização monetária até 08/12/2021 e da SELIC a partir de 09/12/2021, em razão da EC 113/2021.

V- A fixação dos honorários advocatícios foi relegada à fase de liquidação de sentença, em conformidade com o art. 85, § 4º, II do CPC.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000241-08.2020.8.05.0134,
de Ituaçu, sendo Apelante o
SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ITUAÇU – BA - SINPROI

; e Apelado
MUNICÍPIO DE ITUAÇU.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA